Tribunal: TJPA
Processo: 0814988-94.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814988-94.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: YSMAR DANIEL DANTAS DE AZEVEDO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL DO APENADO. COMETIMENTO DE UMA FALTA GRAVE. IRRELEVÂNCIA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO SATISFATÓRIO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DO ARTIGO 83 DO CP. DECISÃO CASSADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Pedido de livramento condicional indeferido, por existência de falta grave no curso da execução penal.

2.Nos termos do art. 83 do Código Penal, deve o apenado preencher os requisitos de natureza objetiva e subjetiva, para a concessão do benefício do livramento condicional.

3. Verifica-se que o agravante registra apenas uma fuga do Estabelecimento Penal. Sendo atestado bom comportamento na certidão de conduta carcerária,
não existindo notícias que após esse fato cometeu novo delito ou outras condutas que desabonem seu bom comportamento, sem registro do cometimento de falta grave nos últimos 12 meses.

4.Consta nos autos que durante a execução da pena foram concedidos outros benefícios ao agravante, tais como progressão de regime e saídas temporárias, retornando à casa penal na data designada sem notícias de novos delitos, o que demonstra a aptidão do agravante para o convívio social e a boa-fé no dever de cumprir sua pena.

5.
Conheço do recurso e dou-lhe provimento
, a fim de reformar a decisão agravada, concedendo ao agravante o benefício do livramento condicional, cujas condições serão específicas pelo juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA, pois preenchidos todos os requisitos legais.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso,
a fim de reformar a decisão agravada, concedendo ao agravante o benefício do livramento condicional, cujas condições serão específicas pelo juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA, pois preenchidos todos os requisitos legais,
nos termos do voto do relator.

36ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, em 21 de novembro a 29 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Belém – PA, 30 de novembro de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
YSMAR DANIEL DANTAS DE AZEVEDO
, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 0010774-30.2016.8.14.0401, indeferiu o benefício do livramento condicional requerido em favor do apenado.

Em
razões recursais (Num. 8538999 – Págs. 01/08)
, alega a defesa que o agravante faz jus ao direito do livramento condicional desde 24/11/2019, tendo bom comportamento atestado através de certidão carcerária. Apontando que a decisão de indeferimento foi fundamentada na falta de critérios para elaboração da certidão carcerária.

Aduz, que o agravante cumpre pena desde agosto de 2017 sem qualquer falta grave e que já se encontra trabalhando. A única falta disciplinar registrada foi praticada há mais de 3 anos, não servindo de fundamento para classificar como mau comportamento.

Pugna, portanto, pela reforma da decisão proferida pelo juízo de execução, com o provimento do recurso e deferimento do livramento condicional a favor do agravante YSMAR DANIEL DANTAS DE AZEVEDO.

Em
contrarrazões (Num. 7619636 – Págs. 01/10)
, o
Parquet
de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso para que ao recorrente não seja concedido o livramento condicional, mantendo a decisão do juízo a quo.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão (Num. 7619639 – Pág. 1), manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se (Num. 9927811 – pág. 1/6) pelo conhecimento e
improvimento
do Agravo em Execução.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo.

Insurge-se a defesa contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 0010774-30.2016.814.0401, indeferiu o benefício do livramento condicional requerido em favor do apenado.

Argumenta, em resumo, que o agravante preenche os requisitos subjetivos e objetivos para deferimento da medida, notadamente diante da certidão carcerária atestando seu
bom comportamento
.

Verifico em consulta os autos de execução, que o agravante foi condenado pelo crime do artigo 157, §2º, inciso I, II e V do CP c/c art. 244-B da lei 8.069/90 como consta na sentença (1.1 SEEU) no dia 06/05/2016 a pena de 06 anos e 4 meses de reclusão, posteriormente, no dia 07/07/2017 foi condenado pelo crime do artigo 157, §2, I c/c art. 70 do CP, pelo inferido na sentença (21.3 SEEU) a pena de 6 anos, 2 meses de reclusão. Em que restou somada as penas, totalizando 12 anos e 6 meses, atualmente já cumpriu 7 anos, 1 meses e 16 dias de pena. Sendo deferido o regime aberto domiciliar com monitoramento desde o dia 06/05/2021, conforme alvará de soltura (193.1 SEEU), encontrando-se sem monitoração eletrônica desde o dia 17/08/2021, conforme certidão da SEAP/PA (237.1 SEEU).

O livramento condicional tem o condão de reduzir os malefícios da prisão e facilitar a reinserção social, através de uma antecipação da pena, tendo os requisitos elencados no artigo 83 do CP, pressupostos esses que tem natureza subjetiva e objetiva.

No que se trata do requisito objetivo, segundo o atestado de pena do agravante em consulta ao sistema SEEU, este atingiu o lapso temporal necessário à concessão do benefício no dia 24/11/2019, pois já teria cumprido 1/3 (um terço) da pena. Além do não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, visto que foi preso em flagrante em 24/04/2017 (fls. 70 dos autos de execução) tendo posteriormente sentença absolutória deste delito (Num. 7619645 – pág. 1/6), constando também fuga em 2017 (fls. 83 dos autos de execução), não tendo notícias que durante este tempo cometeu novo delito e outras condutas que desabonem seu bom comportamento.

No que tange aos requisitos subjetivos, o apenado possui conduta de bom comportamento carcerário, como disposto na certidão de conduta carcerária do agravante (Num. 7619644). Ademais, já foi concedido outros benefícios ao agravante, tais como: progressão para o regime semiaberto (56.1 SEEU) em 15/03/2019 e para o regime aberto em 28/08/2020 (151.1 SEEU), bem como, saída temporária em 2019 (56.1 SEEU) e no ano de 2020 (113.2 SEEU),
tendo o agravante retornado à casa penal nas datas designadas sem notícias de novos delitos, o que demonstra a aptidão para o convívio social e a boa-fé no dever de cumprir sua pena. Além disso, em decisão que determinou a retirada de monitoração eletrônica (230.1 SEEU), o juízo da execução destacou que o agravante comprovou que trabalha de carteira assinada e que não há notícias de quebra de condições para manutenção do regime aberto.

Diante do exposto, há elementos nos autos a autorizar a presunção de que o agravante não voltará a cometer outros delitos.

Desse modo, entendo ser cabível o livramento condicional diante da boa conduta do agravante e do cumprimento dos demais pressupostos, motivo pelo qual reformo a decisão do juízo
a quo,
para concedê-lo ao recorrente, devendo o juiz da VEP especificar as condições a que fica subordinado o livramento, consoante o disposto nos artigos 83 e s. do CP.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão agravada, concedendo ao agravante o benefício do livramento condicional, cujas condições serão específicas pelo juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA, pois preenchidos todos os requisitos legais, consoante fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, 30 de novembro de 2022
.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/11/2022